Tribunal: STF
Processo: RE 659424
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 457/RG. PREVIDENCIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS DIFERENCIADOS PARA OUTORGA DE PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO A CÔNJUGE OU COMPANHEIRO (CF, ART. 201,V). INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES (CF, ART. 5º, I). INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    1. No julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário, foi fixada a tese: “É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres (CF, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou companheiros/companheiras (CF, art. 201, V)”. 



    2. A modulação temporal dos efeitos de acórdão é medida extrema, somente possível quando presente razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social apta a preponderar sobre o dogma da nulidade da lei inconstitucional, o que não se observa na espécie.



    3. Em contexto no qual a solução das controvérsias se sujeita à análise da legislação vigente ao tempo do falecimento da segurada instituidora do benefício previdenciário da pensão por morte (critério tempus regit actum), a modulação dos efeitos da decisão embargada implicaria sua ineficácia.



    4. Não havendo falar em jurisprudência instável quanto à inconstitucionalidade da exigência de requisitos legais diferenciados para a outorga de pensão por morte de ex-servidor público ao cônjuge ou companheiro, inexiste violação à confiança legítima dos jurisdicionados.



    5. Embargos de declaração rejeitados.